Tribunal: STJ
Processo: 0477475-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057577 - PB(2025/0477475-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: POLIANE DE ALENCAR HOLANDA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO
HABEAS CORPUS
STF. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fc25890-28f0-4929-b4fc-3cd409bea8c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057577 - PB(2025/0477475-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: POLIANE DE ALENCAR HOLANDA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO
HABEAS CORPUS
STF. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
não tem cabimento o
para desafiar decisão do relator que
habeas corpus
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional,
devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por POLIANE DE ALENCAR
HOLANDA contra a decisão de minha relatoria e-STJ fls.
por meio da
1.029/1.031,
qual indeferi liminarmente o
, em virtude da incidência da

writ
Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos que a agravante foi condenada, pelo crime de peculato
militar (art. 303 do Código Penal Militar), nos autos da Ação Penal n. 0005645-
30.2017.8.15.2002, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto.
Em suas razões, sustentou a impetrante que "a decisão impugnada (i)
desconsiderou precedente vinculante da Terceira Seção do STJ (CC
), que
161.898/MG
reconhece a natureza híbrida da
e veda sua aplicação retroativa
Lei 13.491/2017
quando mais gravosa ao réu; (ii) manteve indevidamente a execução de pena fundada
em norma penal inaplicável ao tempo do fato, em violação direta ao
o, XL, da CF
art. 5
Documento eletrônico VDA54436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:11
Código de Controle do Documento: fe81015f-fb32-4b15-9e71-a23ae5c04225

(“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”); (ii) negou a liminar sob
fundamento genérico, configurando ilegalidade evidente que atinge o jus libertatis da
" (e-STJ fl. 5).
paciente
Defendeu que, no caso, admite-se a superação da Súmula n. 691, pois o
constrangimento ilegal não reside em mero desacerto na análise da urgência, mas sim
na manutenção de uma execução penal ilegal e inconstitucional.
Nesta oportunidade, a defesa reitera as razões expostas na inicial e requer a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da
habeas corpus
Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EX-PARLAMENTAR
ESTADUAL.
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 691/STF.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Na presente hipótese, não há decisão proferida pelo órgão jurisdicional
colegiado competente sobre a matéria suscitada na impetração.
III - O prévio exame das matérias pelas instâncias ordinárias constitui
requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se
cuide de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
IV - A Quinta e a Sexta Turma desta Corte Superior, bem como o
c. Supremo Tribunal Federal, têm aplicado o verbete da Súmula n. 691/STF
("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a
tribunal superior, indefere a liminar") não apenas à hipótese de indeferimento
de medida liminar na origem, mas, também, aos casos em que a única
manifestação jurisdicional da instância a quo é decisão monocrática não
combatida por recurso de agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:11
Código de Controle do Documento: fe81015f-fb32-4b15-9e71-a23ae5c04225

V - Por outro lado, não se vislumbra teratologia, ilegalidade flagrante ou
abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Com efeito, o
acórdão condenatório do e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, que
manteve a prisão preventiva do recorrente, foi proferido quando o agravante
não mais detinha o mandato de parlamentar estadual, razão pela qual não
se verifica, primo ictu oculi, nenhuma ilegalidade na manutenção da
segregação cautelar.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
relator Ministro
513.037/RJ,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJPE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
12/11/2019,
21/11/2019,
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM
QUE DETERMINOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. ATÉRIA NÃO ANALISADA
PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
ORDINÁRIO
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
II - A fim de impugnar a decisão de Desembargador Relator determinou
medidas cautelares diversas da prisão, deve-se interpor o recurso de
agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo
órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte
Superior.
[...] (RHC
relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
79.462/MT,
julgado em
DJe
grifei.)
6/2/2018,
19/2/2018,
A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal
de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento
adequado.
Sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado
constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e
incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:11
Código de Controle do Documento: fe81015f-fb32-4b15-9e71-a23ae5c04225

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.577 / PB
Número Registro: 2025/0477475-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00056453020178152002 08023763920178150000 08117605520198150000 08140840820258150000
08200444220258150000
56453020178152002
8023763920178150000
8117605520198150000
8140840820258150000 8200444220258150000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
ADVOGADO
: ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: POLIANE DE ALENCAR HOLANDA (PRESO)
CORRÉU
: SERGIO FIRMINO DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : POLIANE DE ALENCAR HOLANDA (PRESO)
ADVOGADO : ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
Documento eletrônico VDA54686739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: 6a974e78-1e1a-43b3-a29c-5861787617d3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: 6a974e78-1e1a-43b3-a29c-5861787617d3